Tribunal: STF
Processo: RE 255418
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Limitação de juros. Art. 192, § 3º, da
Constituição.
- O acórdão recorrido, no tocante à limitação dos juros,
tem dupla fundamentação: a constitucional e as infraconstitucionais.
- Ora, tendo os fundamentos infraconstitucionais ficado
preclusos com o trânsito em julgado da decisão que negou provimento
ao agravo de instrumento contra o despacho que negou seguimento aos
recursos especiais, o acórdão recorrido se sustenta por esses
fundamentos, que não são atacáveis pelo recurso extraordinário,
adstrito este ao fundamento constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.